Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-62.2024.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003643-62.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ELINALDO BATISTA SANTOS - CPF: 145.729.724-86 (APELANTE), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), RODRIGO ARAUJO MARTINS - CPF: 011.882.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIUDE ALVES GONCALVES DA COSTA - CPF: 047.460.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280/STF. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA E APETREÇHOS (BALANÇAS DE PRECISÃO). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu/apelante, com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e, no mérito, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se a fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é adequada diante das circunstâncias do caso; (iii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

2. A fundada suspeita da prática de tráfico de drogas foi evidenciada pela denúncia anônima, pelo comportamento do réu que ao avistar os policiais se desfez de droga e empreendeu fuga para o interior de sua residência, bem como pela constatação imediata de substâncias ilícitas em local visível, autorizando a diligência policial, com a consequente busca domiciliar.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 encontra respaldo na quantidade significativa de droga apreendida (quase 2 kg de maconha) e na presença de balanças de precisão, elementos que justificam maior censura.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, haja vista que a pena aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão) excede o limite previsto no art. 44, I, do CP, sendo ainda inadequada diante da expressiva quantidade de entorpecente.
“A jurisprudência desta Corte Superior mantém o entendimento de que a quantidade de droga considerada para modulação da fração do tráfico privilegiado justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos”
. (AgRg no HC n. 948.952/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 04/06/2025, DJEN de 11/06/2025).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF (Tema 280). 2. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser fixada em patamar inferior ao máximo legal quando justificada pela quantidade e circunstâncias da apreensão. 3. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do CP”.

Dispositivos relevantes citados: a
rt. 5º, XI, da CF/88; arts. 33, § 4º, e 42 da Lei n. 11.343/06; arts. 44, I, do CP; art. 240 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 280; RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023. STJ - AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; EDcl no HC n. 786.563/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 30/10/2024; AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/2025; RE nos EDcl no AgRg no HC n. 920.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28/05/2025; AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 20/03/2025; AgRg no HC n. 948.952/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 04/06/2025.
TJMT
– N.U 1013735-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/06/2025; N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em em 04/04/2025; N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/08/2020; N.U 0006589-35.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ELINALDO BATISTA SANTOS
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções penais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de

416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, conforme decisão que se vê no Id. 253455722
.

Em razões de Id. 253455733 a defesa do apelante aduz, em síntese, preliminar de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu com base apenas em denúncia anônima e em atitude considerada subjetivamente suspeita, sem configuração da flagrância exigida pelo art. 5º, XI, da CF/88 e pelo art. 244, do CPP, o que torna ilícita toda a prova subsequente (teoria dos frutos da árvore envenenada), postulando pela absolvição do apelante.

No mérito, sustenta que ainda que mantida a condenação, a sentença deve ser reformada no que pertine à fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado, defendendo que a fração mínima da redutora (1/6) foi fixada sem fundamentação suficiente, considerando que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, nem se dedica a atividades criminosas, de modo que requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima (2/3), conforme previsão do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, destacando que o recorrente preenche todos os requisitos legais, por ser primário, não reincidente, e por não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 253455735).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo não acolhimento da preliminar e desprovimento do apelo defensivo (Id. 264644296).

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 08/07/2024
, em frente à residência localizada na Rua das Begônias, 2409 – W, Bairro Lírios do Campo 01, em Nova Mutum/MT,
o denunciado JOSE ELINALDO BATISTA SANTOS
, consciente e voluntariamente,
trazia consigo 01 (uma) trouxa de maconha, bem como guardava no interior de sua casa 01 (uma) trouxa de maconha, 02 (dois) pacotes grandes de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, tudo para fins de traficância
, conforme Boletim de Ocorrência 2024.202608 (id. 163857121), Laudo n. 545.3.10.9937.2024.189068-A01 (id. 163857132), Auto de Apreensão Nº 2024.16.326418 (id. 163857122), Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 163857120), Relatório Policial (id. 163857140), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que
na data e local descritos, a equipe da Polícia Militar dirigiu-se ao referido endereço para apurar uma denúncia de tráfico de drogas
.
Ao chegarem na residência, presenciaram um indivíduo com as mesmas características informadas na denúncia dispensando 01 (uma) trouxa de maconha que trazia consigo no chão assim que avistou a presença policial, empreendendo fuga para dentro da residência buscando foragir da abordagem policial
.

Diante da manifesta fundada suspeita de situação de flagrante de crime permanente, foi realizada a abordagem do suspeito e a busca domiciliar
, oportunidade em que
foram encontrados 01 (uma) trouxa de maconha em cima da mesa, 02 (dois) pacotes grandes de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão
.

Ressalta-se que
a quantidade de entorpecentes apreendidos totalizou 1.960,641 gramas de maconha
, conforme Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2024.189068-A01 (id. 163857132).

Na sequência, o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. (grifos meus) (Id. 253455678).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva condenando
JOSÉ ELINALDO
nas sanções penais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de

416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, pelo que passo à análise das irresignações recursais.

I – PRELIMINAR. Nulidade da busca domiciliar. Ilicitude de provas:

A defesa alega ausência de justa causa para busca domiciliar, o que impõe o reconhecimento de nulidade absoluta, diante da ilicitude das provas obtidas nos autos, sustentando que na hipótese dos autos não houve indícios concretos de prática criminosa que sustente o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

A tese preliminar foi rechaçada pela decisão de primeiro grau ao seguinte fundamento:

Embora a
inviolabilidade de domicílio
seja um direito constitucionalmente assegurado,
não se trata de um direito absoluto
, tanto que
a própria CF excepciona as hipóteses em que é admissível a entrada de terceiros na casa sem o consentimento do morador e sem prévia autorização judicial, figurando entre elas a situação de flagrância
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se sedimentou no sentido de que
para a validade das buscas domiciliares não é necessário que o policial tenha certeza da situação de flagrância no interior da residência, mas tão somente que existam fundadas razões
que indiquem essa possibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do STF, exarado no RE 603616, em caráter de repercussão geral:
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso dos autos, os policiais receberam notícia anônima acerca de traficância naquele endereço, e, ao chegarem próximo ao local, para verificação, visualizaram o réu sentado na frente da residência segurando uma sacola nas mãos, e ele, ao perceber a presença da equipe policial, jogou a sacola no chão e correu para o interior da residência
.

Ao checarem a sacola, constataram que dentro dela havia entorpecentes, a confirmar que o agente estava em situação de flagrância, que autorizava o ingresso na casa para sua prisão, onde, de imediato em local visível (sobre a mesa) já viram mais entorpecentes, a reforçar ainda mais a autorização legal para a realização de buscas domiciliares
, haja vista a fundada suspeita da posse de mais ilícitos no interior da residência.

(...).

E, ainda que o réu narre uma dinâmica diversa, seus relatos restam isolados nos autos, ao passo que o depoimento dos policiais, devidamente compromissados, goza do mesmo valor probatório de qualquer outra testemunha, notadamente quando não houver qualquer razão que aponte para as suas suspeições, como ocorre no caso dos autos em que os policiais responsáveis pela apreensão sequer o conheciam.

Portanto, legítimas as buscas e as apreensões
, (...). (grifos meus) (Id. 253455722).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

No caso, ao atender ocorrência proveniente de denúncia anônima acerca de tráfico de drogas, assim que a guarnição policial se aproximou do endereço informado, visualizaram o réu/apelante com uma sacola em mãos, e assim que este percebeu a presença dos policiais se desfez do objeto que segurava, empreendendo fuga para dentro da residência na tentativa de evitar a abordagem policial.

Contudo, nesse momento, os policiais constataram que o objeto descartado pelo réu/apelante se tratava de porção de substância análoga à maconha, fato que deu ensejo à busca domiciliar sem mandado, diante da fundada suspeita da prática de traficância no local, em sintonia com o que havia sido denunciado aos policiais.

Verifico, portanto, que a mera fuga para o interior da residência não foi o único elemento de convicção que deu ensejo à busca domiciliar, mas sim a evidência de prática delitiva flagrada pelos policiais.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

(...) 4.
A fuga do paciente

ao avistar a viatura policial,

isoladamente
, não configura "fundada suspeita" que justifique a abordagem policial ou o ingresso domiciliar sem mandado,
sendo necessário, além do comportamento evasivo, indícios objetivos que comprovem a prática de crime
. 5.
A busca
pessoal e
domiciliar, na hipótese dos autos, foi amparada por fundada suspeita de prática de crime permanente, relacionado ao tráfico de drogas, o que legitima a atuação dos agentes públicos sem necessidade de mandado judicial
. (...). (EDcl no HC n. 786.563/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 30/10/2024, DJe de 05/11/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Consoante delineado no acórdão impugnado,
a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, diante do comportamento abrupto do agravante no sentido de adentrar sua residência ao avistar a viatura
, tendo sido apreendidas porções de maconha em sua posse. (...) 5. Hipótese na qual
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à justificativa da
busca pessoal e
posterior incursão no domicílio
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/
2025
, DJEN de 26/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. I.
Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do
ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em denúncia anônima e a fuga do réu para o interior da residência
, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas. 2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral
, cabendo eventual juízo de retratação. III. Razões de decidir 4.
O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial
. 5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em casos similares. 6. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi mantida, com base em provas suficientes, não sendo cabível a desclassificação para posse de entorpecentes para uso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento:

"1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais constitui justa causa para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 2. A denúncia anônima, aliada à fuga do réu, configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme o entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral".
(...) (RE nos EDcl no AgRg no HC n. 920.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28/05/
2025
, DJEN de 04/06/
2025
) (grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ademais, não se vislumbra dos autos (e nem é ou foi alegação defensiva) que a autorização para ingresso tenha se dado mediante coação dos agentes policiais. Portanto, inexistindo qualquer vício de consentimento, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos.

Portanto, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos [Boletim de Ocorrência (Id. 253455652), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 253455651), Auto de Apreensão (Id. 253455653) e Laudo pericial (Id. 253455663)], constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia nenhuma nulidade na hipótese dos autos.

A propósito, deste Sodalício, destaco os seguintes julgados:

(...) A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio,
os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que o coinvestigado empreendeu fuga em direção ao local quando avistou a guarnição policial
. (...). (N.U 1013735-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/06/
2025
, Publicado no DJE 13/06/
2025
) (grifos meus).

(...)
A nulidade da busca domiciliar não se configura quando há fundadas razões que justifiquem o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial
, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso concreto,
o réu, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, descartando drogas
e quebrando uma balança de precisão,
o que legitimou a diligência
. (...). (N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em em 04/04/
2025
, Publicado no DJE 04/04/
2025
) (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Assim, ao apelar da sentença ao argumento de ausência de provas, em que pese a tese de nulidade, o contexto fático-probatório demonstrado na hipótese dos autos elide qualquer discussão em sentido contrário à validade do ingresso domiciliar.

Diante desse quadro,
rejeito a preliminar de nulidade da prova obtida pela busca residencial
.

II – MÉRITO:

a) Tráfico privilegiado. Pleito de redução na fração máxima:

A defesa sustenta que se mantida a condenação, a sentença deve, ainda, ser reformada no que pertine à fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado. Aduz que diante da míngua de fundamentação suficiente, a redução da pena pelo tráfico privilegiado deveria observar a fração máxima de 2/3 prevista pelo dispositivo legal.

No caso, extrai-se da sentença a seguinte fundamentação para a modulação da fração redutora:

Incide a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que o réu é primário, e não há provas de que se dedicasse a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa
.

A dosagem da causa de diminuição desse tipo penal é de extrema dificuldade, já que é variável, mas os requisitos da sua incidência são de caráter meramente objetivo. Nesse caso,
o entendimento jurisprudencial se divide entre a aplicação sempre na fração máxima, ou na dosagem de acordo com os requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06, me parecendo esta última mais justa e condizente com o princípio da individualização da pena
.

(...).

In casu
,
considerando que a circunstância preponderante da quantidade da droga foi considerada negativa, tratando-se de quase dois quilos de entorpecente, aliada à apreensão de duas balanças, tenho que a causa de diminuição deve ser aplicada na fração mínima de 1/6
, atingindo a pena de final e definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. (grifos meus) (Id. 253455722).

A quantidade de droga apreendida (quase 2kg) e ainda de 2 (duas) balanças de precisão, foram os fundamentos que levaram o juízo de origem a aplicar a fração mínima para reduzir a pena em razão do tráfico privilegiado.

Destaco que o Enunciado 48, da TCC/TJMT, a exemplo do entendimento jurisprudencial uníssono, definiu que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser usadas na primeira e na terceira fase da dosimetria de forma cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
.

No caso em análise, a quantidade não foi utilizada para recrudescer a pena-base na 1ª fase da dosimetria, o que permite, quando da 3ª etapa dosimétrica, modular a fração da redutora da causa especial de diminuição de pena.

Portanto, diante da possibilidade de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida possa justificar a modulação da fração de diminuição da pena pela minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase, sem que isso configure ilegalidade, sendo que no caso dos autos, e levando em consideração a quantidade não ínfima (1.960,641g) e a apreensão de apetrechos (2 balanças de precisão), entendo que o preito de aplicação da redutora em sua fração máxima não prospera.

Ademais, verifico que a manutenção da redutora em sua fração mínima não se apresenta desproporcional no caso dos autos ante a quantidade significativa da droga apreendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS (...).
TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA
- RECONHECIMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA [2,0 KG DE MACONHA]
-
FRAÇÃO MÍNIMA
- PLEITO COMUM - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - INCABÍVEL - QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA E REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]
. “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” [Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. RECURSO DESPROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
As questões em discussão consistem em:
(...)
(iii) analisar o pleito de aplicação do tráfico privilegiado em favor da ré em seu grau máximo
; (...). 6.
Quanto ao tráfico privilegiado, embora reconhecido para Flávia, a fração de redução foi mantida em 1/6, fundamentada na quantidade de droga apreendida (2,060 kg de maconha), seguindo a jurisprudência local
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença. Tese de julgamento: 1. A comprovação da autoria e materialidade do tráfico de drogas inviabiliza o pleito absolutório. 2. A aplicação de pena-base superior ao mínimo legal justifica-se pela grande quantidade de droga apreendida e pelos maus antecedentes. 3.
O tráfico privilegiado pode ser reconhecido com fração de redução inferior ao máximo quando justificado pela quantidade da droga
. 4. A isenção de custas processuais deve ser postulada no juízo da execução. (...) (N.U 0006589-35.2019.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/05/
2025
, Publicado no DJE 09/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. (...).
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...). 2.
A defesa alega que a decisão viola o art. 42 da Lei n. 11.343/06, reiterando argumentos para sustentar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima
. (...). III. Razões de decidir 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 5.
A quantidade
e a forma de acondicionamento
da droga apreendida
(
1,25kg de maconha,
dividida em 269 porções),
aliadas à apreensão de petrechos
(dois rádios comunicadores, 62 kits com isqueiro e pacote de seda,
balança de precisão
e caderneta com anotações típicas de contabilidade do tráfico),
justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6
. 6.
A modulação da fração de diminuição da pena é ato discricionário do julgador
, devidamente fundamentado, e não cabe reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ. 2.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas aos petrechos encontrados, justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo previsto
. 3. A modulação da fração de diminuição da pena é ato discricionário do julgador, devidamente fundamentado, e não cabe reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ." (...). (AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 20/03/
2025
, DJEN de 26/03/
2025
) (grifos meus).

Portanto, no que pertine à fração adotada para fins de causa especial de diminuição de pena, a decisão de origem não merece reparos.

b) Almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A defesa sustenta, de forma subsidiária, que em caso de manutenção da condenação, seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, a teor do que determina o art. 44, do CP.

Sem razão a defesa.

Dispõe o aludido dispositivo legal:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso em tela, a pena imposta ao apelante já não permite a substituição, nos termos do inciso I, já que condenado a pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que a quantidade de droga considerável para modular a fração do tráfico privilegiado não recomenda que haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). II.
Questão em discussão
(...) 3. Outro ponto envolve
saber se a quantidade de droga considerada para modulação da fração do tráfico privilegiado justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos
. III. Razões de decidir (...) 5. A quantidade de droga apreendida (1.107.200g de maconha) foi apreciada na terceira fase da dosimetria para modulação da redutora e constitui fundamento idôneo para fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal, não se aplicando ao caso o disposto na Súmula Vinculante n. 59. 6.
A jurisprudência desta Corte Superior mantém o entendimento de que a quantidade de droga considerada para modulação da fração do tráfico privilegiado justifica o regime inicial semiaberto
e não recomenda a substituição por restritiva de direitos
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Corte não pode se manifestar originariamente acerca da matéria não apreciada nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
A quantidade de droga apreendida justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos
, mesmo com a pena-base fixada no mínimo legal. (...). (AgRg no HC n. 948.952/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 04/06/
2025
, DJEN de 11/06/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, mantém-se a integralidade do édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
José Elinaldo Batista Santos
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025